Tribunal: TCU
Processo: 032.792/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10379/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.792/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amélia Pereira Cardoso (XXX.944.566-XX); Cristiana Mendonça Magalhães (XXX.955.346-XX); Luciana do Nascimento Moraes (XXX.032.609-XX); Margueth Cristina Teixeira Coelho (XXX.315.003-XX); Nelson Francisco dos Santos (XXX.822.409-XX); Rodrigo Messias Góes (XXX.189.545-XX); Sara Costa Serra (XXX.142.003-XX); Sylvia Idelena Elécio e Jesus (XXX.334.466-XX); Wanda Camélia Rosa dos Santos (XXX.416.893-XX); Welbert Henriques Pereira (XXX.741.676-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.